Tribunal: TJPA
Processo: 0800372-86.2019.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800372-86.2019.8.14.0032

APELANTE: ANTONIA AUDILENE ARAUJO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. RETIFICAÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Monte Alegre contra acórdão que, apesar de ter acolhido os fundamentos da apelação da autora e reconhecido o direito à cumulação de gratificações, julgou improcedentes os pedidos na parte dispositiva.

2.

Sustentada contradição entre a fundamentação e o dispositivo, requerendo-se o saneamento do vício, sem pretensão de reexame do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado, entre os fundamentos acolhidos e a conclusão dispositiva, e se cabível sua correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Constatada contradição material entre a fundamentação, que reconhece o direito da autora à cumulação das gratificações, e o dispositivo, que julgou improcedente o pedido.

5.

O vício compromete a clareza e a coerência do julgado, devendo ser corrigido para que o dispositivo reflita a conclusão jurídica firmada no voto.

6.

O acolhimento dos embargos é restrito à retificação formal do dispositivo, sem alteração dos fundamentos ou do mérito da decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeito modificativo, apenas para corrigir contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão.

8.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a oposição de embargos de declaração para corrigir contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, ainda que sem efeitos modificativos.

2. A correção deve alinhar o dispositivo à conclusão jurídica firmada no voto, assegurando a coerência do julgado.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0800372-86.2019.8.14.0032.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, em

dar-lhe provimento para sanar contradição interna do acórdão embargado, sem, contudo, conferir-lhe efeitos modificativos
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém/PA,
data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra o acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível nº 0800372-86.2019.8.14.0032
, interposta por
ANTONIA AUDILENE ARAÚJO DA SILVA
, servidora municipal.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora postulava o pagamento cumulativo de gratificação de escolaridade de nível superior (80%) e de gratificação de pós-graduação (10%), com reflexos para aposentadoria, sob alegação de que ambas possuem naturezas distintas e cumuláveis.

A sentença de primeiro grau
julgou parcialmente procedente o pedido
, reconhecendo apenas o direito à gratificação de pós-graduação (10%), mas afastando a possibilidade de cumulação com a gratificação de escolaridade.

A autora interpôs apelação, sustentando a possibilidade de cumulação de ambas as gratificações, bem como sua repercussão em todos os vínculos e na aposentadoria.

Em acórdão, foram acolhidos os fundamentos da autora, mas, ao final, a parte dispositiva constou julgar procedente o recurso para que fossem indeferidos os pedidos da autora/recorrente.

Em
Embargos de Declaração
, o Município de Monte Alegre sustenta a existência de
contradição
entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão. Alega que, enquanto no corpo do voto houve manifestação favorável à servidora, o dispositivo consignou que o recurso foi provido para julgar improcedente o pedido autoral.

Requer, assim, o saneamento da contradição.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos
embargos de declaração opostos
, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Sob este prisma, vislumbro razão aos aclaratórios.

A análise do acórdão embargado revela efetivamente contradição na parte dispositiva que deu provimento ao recurso interposto pela autora, mas julgou improcedentes seus pedidos.

Essa dicotomia prejudica a clareza e a coerência do julgado, o que justifica a interposição do presente recurso, contudo, sem que o seu acolhimento implique em efeitos modificativos.

A fundamentação do acórdão embargado é clara e expresso quanto à possibilidade de cumulação das gratificações requeridas, tal como requerido pela autora/recorrente.

Portanto, em congruência ao raciocínio firmado no acórdão, necessária a retificação da parte dispositiva. Assim, onde se lê:

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido formulado pela parte autora, conforme a fundamentação.

Leia-se:

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO, julgando totalmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora ora recorrente, conforme a fundamentação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
apenas para sanar contradição na parte dispositiva, conferindo-lhe lógica em relação à fundamentação do acórdão, dando total procedência ao pedido da parte autora/apelante.

O acolhimento dos aclaratórios, não compromete a eficácia do julgado, e nem confere efeito modificativo aos fundamentos da decisão colegiada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025